Tribunal: TJES
Processo: 5004779-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL – CONVERSÃO EM RENDA PARA ADESÃO AO REFIS – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O REFIS constitui um incentivo à regularização de débitos que permite o pagamento de dívidas de ICMS, com descontos de até 100% na multa e juros.

2 - A adesão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei que o instituiu, sob pena de mácula ao princípio da legalidade.

3 - É certo que compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve ficar reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004779-79.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EURO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL – CONVERSÃO EM RENDA PARA ADESÃO AO REFIS – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – O REFIS constitui um incentivo à regularização de débitos que permite o pagamento de dívidas de ICMS, com descontos de até 100% na multa e juros.

2 - A adesão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei que o instituiu, sob pena de mácula ao princípio da legalidade.

3 - É certo que compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve ficar reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004779-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda ajuizada em face de
EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS S.A.
, que deferiu a conversão em renda do montante constante na conta judicial nº 445881-3, vinculada à penhora sobre o faturamento.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, que: i)
a conversão em renda é matéria de interesse do exequente, não podendo ser deferida sem a prévia oitiva deste; ii) não é plausível a determinação para que o Estado do Espírito Santo converta em renda valores apurados em penhora sobre o faturamento com os benefícios do REFIS da Lei nº 11.331/2021, sem o prévio cumprimento dos requisitos para obtenção do parcelamento nela previsto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A agravada pleiteou a conversão em renda dos depósitos realizados após a penhora sobre o seu faturamento, com os benefícios da lei estadual nº 11.331/2021 (REFIS).

Como se sabe, o aludido programa constitui um incentivo à regularização de débitos que permite o pagamento de dívidas de ICMS, com descontos de até 100% na multa e juros.

A adesão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei que o instituiu, sob pena de mácula ao princípio da legalidade.

Neste caso, não houve a demonstração, pela agravada, do preenchimento dos requisitos do art. 3º da legislação em referência, não sendo demonstrada, por exemplo, a quitação dos honorários e custas processuais.

Ademais, é certo que compete à administração tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, de modo que a intervenção do Poder Judiciário deve ficar reservada aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não vislumbrados no caso concreto.

Em suma, como decidido em sede liminar, merece
PARCIAL PROVIMENTO
o recurso para condicionar a autorização da conversão em renda do montante constante na conta judicial nº 445881-3, à comprovação, perante o juízo de origem, do preenchimento dos requisitos da Lei 11.331/21, sem os quais não é possível aderir ao REFIS oferecido pelo Estado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.